Tribunal: STF
Processo: RE 72563
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-25
Data de publicação: 1973-05-25

Ementa:
1. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA LETRA D DO ART. 101, N. III, DA
CONSTITUIÇÃO, A PROVA DO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL FAR-SE-A POR
CERTIDÃO, OU MEDIANTE INDICAÇÃO DO DIARIO DA JUSTIÇA OU DE
REPERTORIO DE JURISPRUDÊNCIA AUTORIZADA, COM A TRANSCRIÇÃO DO TRECHO
QUE CONFIGURE A DIVERGENCIA, MENCIONADAS AS CIRCUNSTANCIAS QUE
IDENTIFIQUEM OU ASSEMELHEM OS CASOS CONFRONTADOS.
2. POR OFENSA A DIREITO LOCAL NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
3. E INADMISSIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO NÃO VENTILADA, NA
DECISÃO RECORRIDA, A QUESTÃO FEDERAL SUSCITADA.